Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703528-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO ANTONIO MAIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BANCO BMG S/A pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama [ID 261584470 (EMD) e 256528539], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE GERALDO ANTONIO MAIA, rejeitou todas as impugnações opostas pelos executados e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 80675655), o banco agravante sustenta que as planilhas confeccionadas pela Contadoria indicam claramente o valor devido por cada devedor, sendo apurado, em relação ao banco agravante, o montante de R$ 1.032,56. Afirma que, diante dessa individualização, não há lógica em determinar que cada instituição financeira arque com a totalidade do débito, como constou na decisão homologatória. Argumenta que a solidariedade relativa aos danos materiais não se presume, conforme estabelece o art. 265 do Código Civil, de modo que apenas existe quando expressamente prevista em lei ou ajustada entre as partes. Não sendo esse o caso, cada executado deve responder apenas pela sua cota, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente. Diante disso, requer o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se o prosseguimento da execução com base no valor individual atribuído a cada executado pela Contadoria Judicial. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de ser compelido ao pagamento de valores superiores ao que efetivamente lhe é devido. Preparo recolhido (ID 80686487). É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da controvérsia. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em análise, sem avançar no mérito do recurso, verifica-se que o Acórdão 1723035 apreciou de forma expressa e detalhada a questão da responsabilidade solidária entre os executados. Transcreve-se trecho pertinente para o deslinde deste agravo de instrumento: “(...) Na espécie, ficou comprovado por perícia que a assinatura do Autor foi falsificada no contrato, por conseguinte este deve ser anulado e cobertos os prejuízos decorrentes da fraude, cabendo a responsabilidade da reparação aos Réus, fornecedores de serviço e que agem sabendo dos riscos da atividade. O Recurso Especial (REsp) 1.199.782/PR, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, aborda a responsabilidade civil das instituições financeiras em situações de fraude. O entendimento firmado no STJ é de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, com base na teoria do risco do empreendimento. Esta se entende que quem se beneficia economicamente de determinada atividade deve também arcar com os riscos e eventuais prejuízos decorrentes dessa atividade. No caso das instituições financeiras, isso significa que, ao fornecer serviços financeiros, elas assumem os riscos associados a esses serviços, como o risco de fraude. Por outro lado, a responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores de um serviço é um importante princípio abrigado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A intenção legislativa é que todos os fornecedores envolvidos na prestação de um serviço podem ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor, independentemente de terem ou não contribuído diretamente para o dano (artigo 7o, parágrafo único, do CDC), inclui fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas, bem como prestadores de serviços e intermediários. Na prática, isso significa que o consumidor pode exigir a reparação do dano de qualquer fornecedor envolvido na cadeia de prestação do serviço, ou de todos conjuntamente, sem que seja necessário identificar qual deles foi o responsável direto pelo dano. A responsabilidade solidária visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, garantindo que ele possa buscar a reparação dos danos sofridos sem ter que enfrentar o ônus de identificar e comprovar a culpa de um fornecedor específico. (...)” (Acórdão 1723035, APC 0706671-87.2018.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/06/2023). Diante desse panorama, constata-se que os cálculos homologados (IDs 253248058. 253248059 e 253248061) – que consideram o valor total do débito exequendo – observaram integralmente os parâmetros fixados na sentença de ID 129122074 dos autos originários e mantidos pelo acórdão acima mencionado, inclusive quanto ao reconhecimento da solidariedade entre os executados, conforme definido no Acórdão 1723035. Tal solidariedade, ressalte-se, não é objeto de rediscussão nesta fase, pois já foi definida em decisão transitada ou preclusa, motivo pelo qual integra o título executivo judicial. Eventual inconformismo deveria ter sido manifestado por meio dos recursos cabíveis à época oportunamente adequada. Assim, estando a solidariedade expressamente reconhecida na sentença e/ou acórdão que formaram o título, opera-se a preclusão, impedindo a reabertura do debate nesta etapa processual, que se limita ao cumprimento do que já foi decidido de forma definitiva. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS UNIMEDS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da parte agravante e manteve sua condenação solidária ao pagamento das astreintes pelo descumprimento de decisão liminar proferida em face da Unimed Norte/Nordeste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir a ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença, após a preclusão da matéria em decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão relativa à ilegitimidade passiva foi apreciada e rejeitada em sentença e confirmada no acórdão do julgamento da apelação, tendo transitado em julgado em 13/02/2023. Na forma dos art. 507 e 508 do CPC, operou-se, portanto, a preclusão, que impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença. 4. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, com base na teoria da aparência, dada a atuação conjunta e coordenada dessas entidades no território nacional. 5. Em face da solidariedade passiva entre os litisconsortes, todos respondem integralmente pela dívida comum, não havendo notícia de remissão parcial que afaste a responsabilidade do agravante. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 502; 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326195, 07268508320208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/3/2021, DJE 6/4/2021.” (Acórdão 1973778, 0739830-23.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE. LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. 2. A não insurgência oportuna sobre a condenação dos litisconsortes de modo proporcional ao pagamento de honorários evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a alegação tardia de solidariedade deve ser refutada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1799008, 0740110-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) (destacou-se) Embora o agravante alegue risco de prosseguimento da execução em seu desfavor, a tutela de urgência em sede recursal exige também a probabilidade do direito alegado, requisito que não se encontra presente. As razões recursais não evidenciam qualquer inconsistência concreta na metodologia adotada pela Contadoria Judicial, tampouco demonstram incompatibilidade entre os cálculos homologados e a orientação estabelecida no acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária. Assim, em juízo de cognição sumária, não se verifica razão relevante apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito, não há como acolher o pedido de efeito suspensivo, que pressupõe demonstração simultânea do risco de dano e da plausibilidade jurídica da tese apresentada. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator